Tribunal: TCU
Processo: 002.518/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4219/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.518/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Rodrigo Tavares Araujo (XXX.331.994-XX); Flavia Braga do Nascimento Serbim (XXX.771.144-XX); Gilberto Tenorio da Silva Filho (XXX.541.884-XX); Gutemberg Lima da Silva (XXX.405.014-XX); Jairo Santos Ferreira (XXX.208.664-XX); Juliana Paiva Carnauba (XXX.999.174-XX); Lourival Franca de Oliveira Junior (XXX.701.264-XX); Marcus Roberto Santos (XXX.490.507-XX); Michelly Chrystina da Silva Cavalcanti (XXX.036.024-XX); Thiago Angelin Lemos Bianchetti (XXX.783.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.